Tribunal: TJBA
Processo: 8000147-23.2020.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000147-23.2020.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITACARÉ

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: JEREMIAS BARBOSA PINTO

Advogado(s)
:
LEANDRO ALVES COELHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI MUNICIPAL Nº 271/2009. DIREITO SUBJETIVO. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE COMO ÓBICE. TEMA 1075 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EC Nº 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: 1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito de servidor público municipal à progressão funcional horizontal por tempo de serviço, nos termos da Lei Municipal nº 271/2009, com o respectivo enquadramento e pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o servidor faz jus à progressão funcional horizontal prevista em lei municipal; (
ii
) estabelecer se os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal impedem a concessão da progressão; (
iii
) determinar a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas devidas; (
iv
) fixar os critérios de atualização monetária, juros e honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR
: 3.
O servidor comprova o cumprimento dos requisitos legais para a progressão funcional, inclusive o interstício temporal previsto no art. 104 da Lei Municipal nº 271/2009.
4.
A progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor, decorrente de lei vigente e eficaz, não podendo ser afastado por alegações de irregularidade no processo legislativo.
5.
A presunção de constitucionalidade da norma municipal prevalece, sendo vedado ao ente público se beneficiar de sua própria omissão para negar direitos funcionais.
6.
A jurisprudência do STJ, no Tema 1075, estabelece que a extrapolação dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não impede a concessão de progressão funcional, por se tratar de ato vinculado.
7.
A Administração Pública não possui discricionariedade para negar o enquadramento quando preenchidos os requisitos legais, inclusive quando suprido o critério de avaliação por inércia estatal.
8.
A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, podendo ser reconhecida de ofício.
9.
A correção monetária deve observar o IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021, conforme o Tema 810 do STF, e, a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.
10.
Em condenações ilíquidas contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, conforme art. 85, §4º, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
: 11.

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A progressão funcional prevista em lei constitui direito subjetivo do servidor público quando preenchidos os requisitos legais. 2. A extrapolação dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não impede a concessão de progressão funcional, por se tratar de obrigação legal vinculada. 3. A prescrição quinquenal deve ser aplicada de ofício às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. 4. A atualização de débitos da Fazenda Pública observa o IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC. 5. Os honorários advocatícios em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública devem ser fixados na fase de liquidação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000147-23.2020.8.05.0114
,
na qual
figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE ITACARÉ
, sendo apelado
JEREMIAS BARBOSA PINTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
e, de ofício,

declarar prescritas
as diferenças remuneratórias anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação
,
estabelecer os critérios de atualização do débito e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação,

nos termos do voto do Relator.